Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. ELEVADA LITIGIOSIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o laudo pericial e indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência aos patronos da agravante. 1.2. Em suas razões, a agravante pede o provimento do recurso para que o agravado seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos da agravante, em decorrência da alta carga cognitiva e da litigiosidade da presente demanda.
2. Observando a quantidade de incidentes processuais, recursos e impugnações da origem, evidencia-se que o procedimento de liquidação sob análise restou caracterizado por elevada carga de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos das partes. 2.1. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações impróprias não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, nota-se que o incidente processual sob análise foi marcado por elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados. Nessas situações, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários.
3. Precedente Turmário: “(...) 2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença. 3. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda. 4. Nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro os critérios estabelecidos no § 2o - quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0735650-97.2020.8.07.0001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/06/2022).
4. Recurso provido.